Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701179-33.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO DAVID FERREIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Vistos, etc. Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre eventual intempestividade do recurso, considerando que foi cientificado da sentença que rejeitou os embargos de declaração em 20/07/2022 (ID 41139279 e 41139285) e que, conforme as Portarias Conjuntas 101 e 102, o expediente forense estava suspenso apenas de 01/08/2022 a 05/08/2022. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.